Tribunal: TJMT
Processo: 1012970-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012970-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SCHECHELI - CPF: 336.224.509-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
ADMINISTRATIVO E
AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
.
APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO ESTADUAL
.
LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que suspendeu o Processo Administrativo nº 560.415/2021, em trâmite perante a SEMA-MT, e a conciliação agendada, com fundamento em possível aplicação retroativa indevida do Decreto Estadual 275/2023.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do processo administrativo representa interferência indevida no mérito administrativo, além dos limites do controle de legalidade; e (
ii
) se a suspensão acarreta risco de lesão ao meio ambiente, justificando a reforma da decisão que concedeu a tutela provisória.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante que todo ato administrativo pode
ser revisado pelo Poder Judiciário, assegurando a proteção contra abusos. No entanto, a competência do Judiciário restringe-se à verificação da conformidade e legalidade do ato, não podendo interferir no mérito da decisão administrativa, exceto em casos de abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade evidente.

4.
A decisão agravada não demonstra qualquer interferência indevida no mérito administrativo, limitando-se a suspender a eficácia de um processo administrativo e da conciliação prevista, com base em indícios de possível ilegalidade na aplicação do Decreto Estadual 1.436/2022, modif
icado pelo Decreto Estadual 275/2023
, que agravaram a situação jurídica do agravado.

5.
Não foi demonstrado risco iminente ao meio ambiente com a suspensão do processo administrativo, sendo a decisão provisória e limitada ao caso concreto, sem prejuízo às demais ações de fiscalização ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
:
“
O controle judicial de atos administrativos está limitado à verificação da legalidade, não sendo permitida a intervenção no mérito da decisão administrativa, salvo nos casos de abuso de poder, arbitrariedade ou flagrante ilegalidade. A suspensão de processo administrativo com fundamento em possível aplicação retroativa indevida de norma posterior não caracteriza interferência indevida, mas exercício legítimo do controle de conformidade dos atos administrativos.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
.
5º, inc.
XXXV, 37,
caput
; Decreto Estadual
1.436/2022
,
arts
. 68, § 1º, inc. I, e 70; Decreto Estadual 275/2023, art. 5º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de i
nstrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, nos autos do
p
rocesso
judicial

nº

1011553-81.2024.8.11.0041
,
proposto por
JOSÉ CARLOS SCHECHELI
, ora agravado
.

O
agravante sustenta que, na origem, se trata de ação de conhecimento em que a parte agravada formulou pedido de tutela provisória de urgência, consistente em ordem para que seja suspenso o Processo Administrativo n
º
560.415/2021 que tramita perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), mais especif
icamente a partir do Despacho nº
2603/2023, o que inclui a conciliação agendada para 02.
0
4.2024.
Informa que o
agravad
o
pretende, no mérito, além da confirmação da pretensão liminar, a proibição da aplicação r
etroativa do Decreto Estadual
275/2023 em relação aos atos já praticad
os no Processo Administrativo nº
560.415/2021.

Aduz que, a despeito da legalidade dos atos praticados no aludido procedimento administrativo, a pretensão liminar foi deferida pelo Juízo
a quo,
com evidente interferência na análise do mérito administrativo, extrapolando o controle de legalidade.

Sustenta que a revisão da decisão administrativa implica violação aos princípios da máxima proteção ao meio ambiente e da isonomia entre os poluidores, além de ocasionar risco de ofensa ao meio ambiente, o que evidencia a probabilidade de provimento do recurso e a iminência de lesão grave e de difícil reparação, caso mantida a decisão agravada.

Com base nesses fundamentos,
requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito,
a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo almejado foi indeferido (Id.
214551673
).

Instado, o agravado
apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id.
223294152
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou no Id.
229914170
, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo de i
nstrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, nos autos do
processo judicial nº

1011553-81.2024.8.11.0041
, proposto por
JOSÉ CARLOS SCHECHELI
, ora agravado.

Na origem,
a parte agravada objetiva
que seja determinado ao ente público agravante que observe as disposições contidas no Decreto Estadual 1.436/2022, com a
consequente vedação

da aplicação
retroativida
de do Decreto Estadual 275/2023.
O pedido está especialmente relaciona
do ao Processo Administrativo nº
560.415/2021
, que tramita perante a SEMA-MT, de modo que seja concedido o
desconto de 90% (noventa por cento) na conversão da multa ambiental, conforme previsto no art. 68, §1º, inciso I, do Decreto Estadual 1.436/2022, tomando como base a data de vigência desse diploma legal à época do Protocolo n
º 32.338/2022 (23.08.
2022).

O agravante busca a reforma da decisão que acolheu o pleito formulado em sede de tutela provisória de urgência, a qual determinou a suspensão do Processo Administrativo nº 560.415/2021, bem como a suspensão da audiência de conciliação agendada pelo órgão processante para o dia 02/04/2024, até que seja
proferido o julgamento de mérito da demanda ou haja ordem judicial em sentido contrário.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal,
preparo,
cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se: (i) a suspensão do proc
esso administrativo implica em
interferência indevida no mérito administrativo, excedendo os limites do controle de legalidade; e (
ii
) se existe risco de lesão ao meio ambiente que justifique a reforma da decisão que deferiu a liminar.

Com efeito, o
princípio constitucional da inafastabilidade do controle judicial, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante que
“
a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judic
iário lesão
ou ameaça a direito”
. Tal preceito assegura que todo ato administrativo esteja sujeito à revisão judicial, resguardando os direitos do indivíduo contra eventuais abusos.

Contudo, é
mister
salientar que a competência do Judiciário
limita-se
à análise da conformidade e regularidade do ato administrativo, sem que lhe seja permitido adentrar no mérito da decisão administrativa, salvo quando evidenciado o abuso de poder, a arbitrariedade ou a patente ilegalidade por parte da Administração Pública.

No caso, i
nfere-se dos
documentos que instruem os

autos
na origem
que a parte agravada foi autuada em
16.12.2021
por
agentes da SEMA-MT por supostamente
“danificar, através de exploração florestal, 70,85 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no relatório técnico n. 1892/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021”
, confor
me consta do Auto de Infração nº

210434428,
sendo instaurado o
Processo Administrativo nº
560.415/2021
para apuração da responsabilidade pelo ilícito administrativo ambiental
(Id.
148520047)
.

Verifica-se do aludido procedimento administrativo que a parte autuada e ora agravada promoveu em
23.
0
8.2022
requerimento de conciliação com pedido de
conversão da multa (Protocolo nº
32.338
, Id.
148520047
, p.
91-100)
, com
fundamento no art. 68, § 1º, inciso I, do Decreto Estadual 1.436/2022, que à época continha a seguinte redação:

“Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

[...]

§1º Quando a infração objeto de conversão
configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/1995
, o desconto no valor da multa consolidada será de:

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;”

[
g.n
.
]

No entanto, ao examinar o pedido de conversão da multa, a autoridade administrativa aplicou a nova redação do dispositivo acima mencionado, introduzida pelo Decreto Estadual 275/2023. Essa aplicação resultou em uma redução significativa no percentual de desconto sobre o valor da multa, o que acabou por agravar a posição jurídica do
agravado/
requerente.

Importa salientar que o Decreto Estadual 275,
de 09 de maio de 2023,
que introduziu alterações ao Decreto Estadual 1.436/2022, conforme seu art. 5º (
“
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
”
), apenas passou a vigorar em
10
.05.
2023
, conforme o Diário Ofi
cial do Estado de Mato Grosso nº
28.496. Ou seja, sua vigência se deu em data posterior ao pedido formulado pela parte agravada no âmbito do Processo Administrativo nº 560.415/2021 (Pr
otocolo nº 32.338, datado de
23.08.
2022
).

Tal aplicação contraria o disposto no próprio Decreto Estadual 1.436/2022, cujo art. 70 estabelece:

“Art. 70. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do CONSEMA e CEHIDRO decidir sobre o pedido de conversão da multa,
a depender do momento de sua apresentação.
”

Nesse contexto
, e considerando
a fase processual atual,
a ilegalidade arguida pelo agravado na instância de origem está fundamentada no direito de ver reanalisada sua pretensão, formulada no Processo Administrativo nº 560.415/2021 (Pr
otocolo nº 32.338, datado de 23.08.
2022), de acordo com os critérios legais vigentes à época de sua apresentação.

Assim,
a decisão agravada não apresenta qualquer indício de interferência indevida no mérito administrativo, pois se restringe a suspender a eficácia de um processo administrativo e da conciliação prevista, em razão de elementos que
indicam possível ilegalidade na aplicação das disposições contidas no
Decreto Estadual 1.436/2022,
com
as modificações introduzidas posteriormente pelo Decreto Estadual 275, de 09 de maio de 2023
, as quais agravaram a situação jurídica
da parte agravada
.
O controle de legalidade exercido pelo Judiciário visa garantir a observância dos princípios da administração pública, especialmente os da legalidade e da moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

Quanto ao risco ao meio ambiente, também alegado pelo agravante, entendo que a suspensão do processo administrativo e da conciliação, por si só, não implica em iminente risco ao meio ambiente, especialmente considerando que a decisão é provisória, até a análise mais aprofundada dos elementos constantes nos autos da ação originária. Ademais, a decisão proferida não impede outras ações de fiscalização ambiental que o Estado possa realizar, sendo limitada ao caso específico discutido no processo.

Importa ressaltar que o controle judicial sobre atos administrativos com repercussão ambiental deve ser exercido de maneira equilibrada, levando em consideração tanto a necessidade de proteção ao meio ambiente quanto
a
observância dos princípios constitucio
nais que orientam a atuação do Poder P
úblico. A inobservância desses princípios poderá acarretar a nulidade do ato administrativo, comprometendo sua validade jurídica e a própria tutela ambiental.

Nesses termos, não se vislumbra qualquer interferência indevida no mérito administrativo, tampouco risco de grave lesão ao meio ambiente. Ao contrário, a probabilidade do direito alegado pelo agravado e o iminente perigo de dano ao resultado útil do processo justificam plenamente a tutela provisória concedida na origem, impondo, assim, a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo, inalterada, a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
nos autos do processo judicial nº
1011553-81.2024.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024